Tribunal: TJDFT
Processo: 0748378-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0748378-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: KAROLINY SOUZA DE JESUS REU: ADRIANO AMARAL BEDRAN, RODRIGO MENDES DO AMARAL D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de liminar, ajuizada por KAROLINY SOUZA DE JESUS em desfavor de ADRIANO AMARAL BEDRAN E RODRIGUES MENDES DO AMARAL, com o propósito de desconstituir os efeitos da coisa julgada decorrente da sentença proferida nos autos da ação sob o procedimento comum no 0707092-81.2021.8.07.0001, que foi proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília, bem como do acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça nos mesmos autos (Acórdão 1759714, 0707092-81.2021.8.07.0001, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/09/2023, publicado no DJe: 17/10/2023.). Na ação rescisória (ID 78029075), a autora defende estar amparada pela gratuidade de justiça, razão por que justifica o não recolhimento do depósito prévio e das custas iniciais relativas à ação rescisória. Aponta que lhe foi deferida a gratuidade de justiça nos autos do feito rescindendo. A autora sustenta a configuração dos vícios rescisórios estampados nos incisos V e VIII do art. 966 do Código de Processo Civil. Assevera que “o juízo rescindendo violou norma legal (arts. 112 e 76 do CPC) ao não observar o rito de regularização da representação processual para a Ré KAROLINY SOUZA DE JESUS depois que o patrono constituído nos autos comunicou sobre a renúncia do mandato (em 22/03/2022). Além disso, o juízo rescindendo tomou como verdadeiro um fato inexistente, quando concordou que o advogado já havia comunicado efetivamente a Mandante acerca da renúncia do mandato por mensagem de e-mail” (ID 78029075 – pág. 3). Argumenta, de tal modo, que “A decisão (ID. 38893767/119371638) que deixou de intimar a Mandante pessoalmente para regularizar a representação processual por considerá-la já ciente da renúncia ocorreu em 22/03/2022. E todos os demais atos decisórios foram praticados nos autos sem que a parte tivesse tido a oportunidade de constituir novo advogado para lhe representar e receber as intimações do feito” (ID 78029075 – pág. 3). Por isso, aduz que, “Diante da nulidade dos atos praticados após a renúncia do antigo advogado da Ré Karoliny, tanto a sentença quanto o acórdão reformador constituem-se em ato decisório nulo, praticado em flagrante prejuízo à Requerente, afrontando o disposto no art. 966, incisos V e VIII, do CPC/2015” (ID 78029075 – pág. 4). Verbera que “a mera remessa de mensagem via e-mail, sem confirmação do recebimento, confirmação de leitura ou resposta expressa, não é suficiente para fins de se considerar efetivada a exigência de comunicação ao mandante sobre renúncia estabelecida pelo art. 112 do CPC” (ID 78029075 – pág. 10). Postula a concessão de tutela provisória de urgência, afirmando a probabilidade do direito, em face dos argumentos levantados anteriormente, e o perigo de dano, este último decorrente do fato de que “o trânsito em julgado do acórdão permitiu o início da fase de cumprimento de sentença que cursará sem qualquer empecilho e ocorrendo os diversos atos expropriatórios em desfavor da ora Requerente, pessoa que já comprovou ser hipossuficiente e que experimentará graves prejuízos em sua subsistência” (ID 78029075 – pág. 11). Assim, pleiteia a concessão de liminar para que seja suspenso o curso do cumprimento de sentença no feito rescindendo. No mérito, pede a procedência do pedido rescisório, a fim de que sejam desconstituídos os efeitos da coisa julgada nos autos no 0707092-81.2021.8.07.0001. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça à requerente, levando-se em consideração a declaração de hipossuficiência financeira e o deferimento de tal benesse nos autos do processo rescindendo. Anote-se. O pedido de tutela provisória de urgência formulado deve ser indeferido, porque, em juízo de cognição sumária, não há elementos que evidenciem, notadamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano. Em primeiro lugar, compulsando-se os autos do feito rescindendo (autos no 0707092-81.2021.8.07.0001), constata-se a questão da nulidade ora agitada pela autora nesta ação rescisória foi objeto de petição apresentada pela mesma parte no ID 238209884 do feito rescindendo, com o intuito de “que seja reconhecida a nulidade absoluta de todos os atos processuais realizados após a petição de renúncia dos advogados anteriormente constituídos (ID 119201709), inclusive da sentença proferida, por ausência de intimação pessoal da parte requerida, com consequente retorno dos autos ao estado em que se encontravam antes da prática do referido vício” (ID 238209884 – pág. 5, do feito rescindendo). O referido pleito de nulidade dos atos processuais foi rechaçado pelo juízo de origem em decisão interlocutória de ID 246103389, com base nos seguintes fundamentos: “Destaco que a fase de cumprimento de sentença se inicia ao final da fase de conhecimento e consiste na execução do título judicial, cujo objetivo é buscar satisfazer o direito do credor que lhe foi garantido na fase de conhecimento. Compulsando os autos, se observa que a decisão de ID 119261124 considerou válida a intimação de renúncia dos advogados. Como a questão já foi decidida, não pode ser novamente analisada. Sobretudo porque é anterior à Sentença. Portanto, a matéria se encontra preclusa, sendo vedada sua rediscussão, conforme consta do artigo 507 do CPC. Ante o exposto, considerando que o pedido em questão deve ser realizado em ação autônoma, não sendo estes autos a via adequada, indefiro o pleito da executada. Dou prosseguimento ao feito.” Em face da referida decisão, a autora da presente ação rescisória interpôs agravo de instrumento (agravo de instrumento no 0737646-60.2025.8.07.0000), que foi distribuído à Quarta Turma Cível e ainda não teve o mérito apreciado pela referida Turma. No agravo de instrumento, a pretensão recursal da ora autora é, justamente, a de “reconhecer a nulidade processual em razão da falta de intimação pessoal da requerida para regularização da representação processual por falta de comprovação de sua ciência inequívoca por meio de notificação feita pelos antigos patronos, nos moldes do art. 112 do CPC, e de todos os atos processuais seguintes”. Dessa forma, não obstante os vícios elencados pelo requerente, em um juízo de cognição sumária, há de ser salientado que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, o que, em uma primeira leitura, parece ser a intenção da autora, que já instrumentalizou o agravo de instrumento no 0737646-60.2025.8.07.0000 com o mesmo objetivo alinhado nesta ação rescisória, o que afasta a probabilidade do direito alegado, sendo que o feito recursal se encontra pendente de apreciação pela Quarta Turma Cível. Além disso, também o perigo na demora não se verifica na situação concreta, porque, compulsando-se os autos do feito rescindendo, há decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença na origem pelo prazo de 1 (um) ano, em 2/10/2025 (ID 252085312, do feito rescindendo), em virtude das tentativas frustradas de localização de bens da devedora executada, ora autora. Feitas tais considerações, não obstante possam outras serem as conclusões adotadas posteriormente, a princípio, não há razão para a concessão da tutela provisória de urgência vindicada, pois falta à pretensão aviada a demonstração suficiente dos requisitos legais para tanto. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. Anote-se a gratuidade de justiça deferida à autora. Citem-se os requeridos para, em 15 (quinze) dias, apresentarem sua resposta. Publique-se. Intime-se. Ultimadas tais providências, retornem os autos conclusos (art. 191 do RITJDFT). Brasília, 6 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora